Tribunal: TJDFT
Processo: 0750798-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. ENDEREÇO CORRETO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a citação pela via postal é válida, ainda que recebida por terceiro, quando enviada para o endereço correto.
2. Recurso conhecido e não provido.